Tribunal: TJMT
Processo: 1033658-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033658-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 000.940.951-32 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1033658-57.2021.8.11.0041

Embargante
:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado: LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA

Processo na origem: 1033658-57.2021.8.11.0041

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que rejeitou pedido para manter a taxa de juros remuneratórios.

A apelação cível n.o 1033658-57.2021.8.11.0041 restou assim ementado (ID 207900691):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATORIOS ACIMA DO PERMITIDO- REVELIA DA REQUERIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de revisão contratual, autor comprovou juros remuneratórios abusivos, apresentação dos contratos.

Requerido não apresentou defesa no prazo, incidência da revelia comprovada.
”

EMBARGOS
(ID 208713190):
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
pretende prequestionar a matéria relativa à impossibilidade de utilização da taxa média de mercado divulgado pelo Bacen, como parâmetro balizador para verificação de abusividade.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios e para fins de prequestionamento.

SEM CONTRAMINUTA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do agravo interno, qual seja abusividade dos juros remuneratórios, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar o pedido de que não existe entendimento
dominante sobre a questão de abusividade dos juros quando pactuados acima da taxa média de mercado, requerendo a manutenção dos contratos
:

“
Percebe-se que os pactos firmados geram uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de agir. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 960.880 - RS (2007⁄0138353-5 - .RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03.12.2009).

Por essa razão, correta a sentença.
”.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)
”
. (grifei)

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024